Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-55.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. TRANSTORNOS PISCOLÓGICOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS (ART. 86, CAPUT, LEI 8.213/91). NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA NEXO CAUSAL. PERÍCIA JUDICIAL.
1. O auxílio-acidente está regulamentado no art. 86 da Lei 8.213/91, sendo necessário, para a sua concessão, o preenchimento dos seguintes requisitos: redução permanente da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia; e o nexo causal entre o acidente laboral e as sequelas dele decorrentes.
2. No caso, inexiste prova de nexo de causalidade entre as supostas doenças e o trabalho da autora/apelante, uma vez que não houve a emissão da CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho pelo empregador. Ademais, na perícia médica realizada por expert do Juízo, constatou-se que a doença psiquiátrica se refere a quadros de leve a moderados de depressão “(...) em que, além dos sintomas da ansiedade por vezes, há desânimo, desconcentração, algumas alterações de humor perfeitamente toleráveis e contornáveis. (...)”, ou seja, o auxílio foi concedido com base em nexo de causalidade diverso, conforme perícia judicial, cuja conclusão do laudo não foi elidida.
3. Apelação conhecida e não provida.